Tribunal: STJ
Processo: 0001734-40.2023.8.08.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113693 - ES
(2025/0455687-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: C F P
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS

E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
7/STJ, 83/STJ
182/STJ.
ESPECÍFICA. VÍCIOS DO
DO CPP NÃO CONFIGURADOS.
ART. 619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, mantendo a incidência da
em
Súmula 182/STJ
razão da ausência de impugnação específica dos óbices de inadmissibilidade
fundados nas Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
2. Embargante alega omissões quanto: (a) à tese de que a controvérsia seria
exclusivamente jurídica, prescindindo de revolvimento probatórico; (b) à
afirmação de desnecessidade de análise de provas para concluir, a partir da
moldura fática do acórdão recorrido, pela inexistência de dolo eventual; (c) à
incompatibilidade, em crimes de trânsito sob dolo eventual, das
qualificadoras do
§ 2o, III e IV, do Código Penal; e (d) à apontada
art. 121,
violação dos arts. 578 e 581, IV, do Código de Processo Penal, relativamente
aos limites do efeito devolutivo do recurso ministerial, postulando, ainda,
efeitos infringentes para destrancar e prover o agravo em recurso especial e o
próprio recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, ao examinar a
admissibilidade do agravo em recurso especial, limitou-se a reconhecer a
ausência de impugnação específica aos fundamentos de inadmissibilidade
(Súmulas
e
), aplicando a
incorreu em
7/STJ
83/STJ
Súmula 182/STJ,
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, quanto às teses deduzidas pela embargante e, em
consequência, se seria possível conferir efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito da decisão, à complementação de fundamentos já expostos ou à
ampliação do objeto do acórdão.
Documento eletrônico VDA55903793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9613786f-34f3-40d5-b1b4-1521e44d5ea6

5. O acórdão embargado delimitou de forma expressa o objeto do julgamento
ao exame da admissibilidade do agravo em recurso especial sob o prisma da
dialeticidade recursal, destacando a necessidade de impugnação específica
dos fundamentos de inadmissibilidade fixados na origem (Súmulas
e
7/STJ
) e a consequente incidência da
diante da
83/STJ
Súmula 182/STJ
inobservância dessa exigência, o que afasta a alegada omissão quanto à
natureza jurídica da controvérsia.
6. O colegiado enfrentou a tese de que a insurgência seria “questão de
direito” ao afirmar que afastar o óbice da
demanda
Súmula 7/STJ
demonstração técnica, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais, de que a modificação
pretendida prescinde de reexame probatório, registrando que o agravante
limitou-se a alegações genéricas, sem cumprir tal ônus, o que evidencia
ausência de omissão.
7. A argumentação relativa à leitura da “contextura fática” para afastar o dolo
eventual foi examinada no núcleo do acórdão, que reafirmou a
imprescindibilidade de impugnação específica e de demonstração da
desnecessidade de revolvimento de provas, de modo que o tema foi
solucionado de forma suficiente, não cabendo sua reabertura pela via estreita
dos embargos de declaração.
8. A questão da alegada incompatibilidade das qualificadoras do
§
art. 121,
2o, III e IV, do Código Penal com o dolo eventual em crimes de trânsito foi
examinada sob a ótica do óbice da
tendo o acórdão
Súmula 83/STJ,
consignado que a sua superação exigia demonstração analítica da
inadequação dos precedentes aplicados na origem, seja por modificação
jurisprudencial, seja por distinguishing, ônus não observado nas razões do
agravo regimental, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.
9. Quanto à invocada violação dos arts. 578 e 581, IV, do Código de Processo
Penal e à alegação de extrapolação do efeito devolutivo do recurso
ministerial, o acórdão deixou claro que, no julgamento do agravo regimental,
a Sexta Turma limitou-se à análise da dialeticidade do agravo em recurso
especial e dos óbices sumulares aplicados, não sendo tais temas
determinantes para o reconhecimento da incidência da Súmula 182/STJ,
razão pela qual não há omissão relevante sobre matéria estranha à ratio
decidendi.
10. As razões deduzidas nos embargos procuram, sob a forma de alegadas
omissões, reabrir o debate acerca da suficiência da impugnação aos
fundamentos de inadmissibilidade e do acerto da aplicação das Súmulas

e
o que caracteriza pretensão de rediscutir o mérito
7/STJ, 83/STJ
182/STJ,
da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos
de declaração.
11. Tendo o acórdão embargado explicitado, de maneira clara e coerente, que
o agravante não atacou, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente a vedação ao reexame de provas e a conformidade do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da
e o não conhecimento do agravo, conclui-se pela
Súmula 182/STJ
inexistência de vício previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
12.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam a rediscutir o mérito do acórdão, a complementar
fundamentos já expostos ou a ampliar o objeto da decisão, limitando-se à
correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente
configuradas.
2. Para afastar o óbice da Súmula
em agravo em recurso especial, o
7/STJ
Documento eletrônico VDA55903793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9613786f-34f3-40d5-b1b4-1521e44d5ea6

agravante deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, demonstrando, mediante cotejo analítico com as premissas
fáticas fixadas, que a controvérsia é exclusivamente jurídica e prescinde de
revolvimento probatório, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
3. A superação do óbice da
exige demonstração analítica da
Súmula 83/STJ
inadequação dos precedentes aplicados na origem, seja por alteração
jurisprudencial superveniente, seja por distinguishing em face das
peculiaridades do caso concreto, não se admitindo alegações genéricas como
impugnação específica.
4. Não há omissão relevante quando o acórdão, em julgamento de agravo
regimental, limita-se à análise da dialeticidade recursal e dos óbices
sumulares que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial,
não sendo obrigatória a apreciação de teses estranhas à ratio decidendi
adotada.
CPP,
CPP, arts. 578 e 581, IV; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
§ 2o, III e IV; Súmulas

e
art. 121,
7/STJ, 83/STJ
182/STJ.
STJ, AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2400759/SP,
Turma, DJe 11/03/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9613786f-34f3-40d5-b1b4-1521e44d5ea6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113693 - ES
(2025/0455687-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: C F P
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS

E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
7/STJ, 83/STJ
182/STJ.
ESPECÍFICA. VÍCIOS DO
DO CPP NÃO CONFIGURADOS.
ART. 619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, mantendo a incidência da
em
Súmula 182/STJ
razão da ausência de impugnação específica dos óbices de inadmissibilidade
fundados nas Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
2. Embargante alega omissões quanto: (a) à tese de que a controvérsia seria
exclusivamente jurídica, prescindindo de revolvimento probatórico; (b) à
afirmação de desnecessidade de análise de provas para concluir, a partir da
moldura fática do acórdão recorrido, pela inexistência de dolo eventual; (c) à
incompatibilidade, em crimes de trânsito sob dolo eventual, das
qualificadoras do
§ 2o, III e IV, do Código Penal; e (d) à apontada
art. 121,
violação dos arts. 578 e 581, IV, do Código de Processo Penal, relativamente
aos limites do efeito devolutivo do recurso ministerial, postulando, ainda,
efeitos infringentes para destrancar e prover o agravo em recurso especial e o
próprio recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55903794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Código de Controle do Documento: 250f0eca-2bca-491e-91bd-dc321362f1af

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, ao examinar a
admissibilidade do agravo em recurso especial, limitou-se a reconhecer a
ausência de impugnação específica aos fundamentos de inadmissibilidade
(Súmulas
e
), aplicando a
incorreu em
7/STJ
83/STJ
Súmula 182/STJ,
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, quanto às teses deduzidas pela embargante e, em
consequência, se seria possível conferir efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito da decisão, à complementação de fundamentos já expostos ou à
ampliação do objeto do acórdão.
5. O acórdão embargado delimitou de forma expressa o objeto do julgamento
ao exame da admissibilidade do agravo em recurso especial sob o prisma da
dialeticidade recursal, destacando a necessidade de impugnação específica
dos fundamentos de inadmissibilidade fixados na origem (Súmulas
e
7/STJ
) e a consequente incidência da
diante da
83/STJ
Súmula 182/STJ
inobservância dessa exigência, o que afasta a alegada omissão quanto à
natureza jurídica da controvérsia.
6. O colegiado enfrentou a tese de que a insurgência seria “questão de
direito” ao afirmar que afastar o óbice da
demanda
Súmula 7/STJ
demonstração técnica, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais, de que a modificação
pretendida prescinde de reexame probatório, registrando que o agravante
limitou-se a alegações genéricas, sem cumprir tal ônus, o que evidencia
ausência de omissão.
7. A argumentação relativa à leitura da “contextura fática” para afastar o dolo
eventual foi examinada no núcleo do acórdão, que reafirmou a
imprescindibilidade de impugnação específica e de demonstração da
desnecessidade de revolvimento de provas, de modo que o tema foi
solucionado de forma suficiente, não cabendo sua reabertura pela via estreita
dos embargos de declaração.
8. A questão da alegada incompatibilidade das qualificadoras do
§
art. 121,
2o, III e IV, do Código Penal com o dolo eventual em crimes de trânsito foi
examinada sob a ótica do óbice da
tendo o acórdão
Súmula 83/STJ,
consignado que a sua superação exigia demonstração analítica da
Documento eletrônico VDA55903794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Código de Controle do Documento: 250f0eca-2bca-491e-91bd-dc321362f1af

inadequação dos precedentes aplicados na origem, seja por modificação
jurisprudencial, seja por distinguishing, ônus não observado nas razões do
agravo regimental, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.
9. Quanto à invocada violação dos arts. 578 e 581, IV, do Código de Processo
Penal e à alegação de extrapolação do efeito devolutivo do recurso
ministerial, o acórdão deixou claro que, no julgamento do agravo regimental,
a Sexta Turma limitou-se à análise da dialeticidade do agravo em recurso
especial e dos óbices sumulares aplicados, não sendo tais temas
determinantes para o reconhecimento da incidência da Súmula 182/STJ,
razão pela qual não há omissão relevante sobre matéria estranha à ratio
decidendi.
10. As razões deduzidas nos embargos procuram, sob a forma de alegadas
omissões, reabrir o debate acerca da suficiência da impugnação aos
fundamentos de inadmissibilidade e do acerto da aplicação das Súmulas

e
o que caracteriza pretensão de rediscutir o mérito
7/STJ, 83/STJ
182/STJ,
da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos
de declaração.
11. Tendo o acórdão embargado explicitado, de maneira clara e coerente, que
o agravante não atacou, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente a vedação ao reexame de provas e a conformidade do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da
e o não conhecimento do agravo, conclui-se pela
Súmula 182/STJ
inexistência de vício previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
12.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam a rediscutir o mérito do acórdão, a complementar
fundamentos já expostos ou a ampliar o objeto da decisão, limitando-se à
correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente
configuradas.
2. Para afastar o óbice da Súmula
em agravo em recurso especial, o
7/STJ
agravante deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, demonstrando, mediante cotejo analítico com as premissas
fáticas fixadas, que a controvérsia é exclusivamente jurídica e prescinde de
revolvimento probatório, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55903794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Código de Controle do Documento: 250f0eca-2bca-491e-91bd-dc321362f1af

3. A superação do óbice da
exige demonstração analítica da
Súmula 83/STJ
inadequação dos precedentes aplicados na origem, seja por alteração
jurisprudencial superveniente, seja por distinguishing em face das
peculiaridades do caso concreto, não se admitindo alegações genéricas como
impugnação específica.
4. Não há omissão relevante quando o acórdão, em julgamento de agravo
regimental, limita-se à análise da dialeticidade recursal e dos óbices
sumulares que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial,
não sendo obrigatória a apreciação de teses estranhas à ratio decidendi
adotada.
CPP,
CPP, arts. 578 e 581, IV; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
§ 2o, III e IV; Súmulas

e
art. 121,
7/STJ, 83/STJ
182/STJ.
STJ, AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2400759/SP,
Turma, DJe 11/03/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C. F. P. contra acórdão da
Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, mantendo a incidência da
à luz da ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica dos óbices de inadmissibilidade (fls. 1038-1047; 1004-1008).
A embargante sustenta omissões quanto a quatro pontos: a) tese de que a
controvérsia seria exclusivamente jurídica, prescindindo de revolvimento probatório; b)
afirmação de desnecessidade de análise de provas para concluir, a partir da moldura
fática do acórdão recorrido, pela inexistência de dolo eventual; c) incompatibilidade, em
crimes de trânsito sob dolo eventual, das qualificadoras previstas nos incisos III e IV do
§ 2o do
do Código Penal; d) violação aos arts. 578 e 581, IV, do Código de
art. 121
Processo Penal, no tocante aos limites do efeito devolutivo do recurso ministerial (fls.
1054-1056).
Postula efeitos infringentes para prover o agravo regimental e, por
consequência, conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao próprio
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55903794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Código de Controle do Documento: 250f0eca-2bca-491e-91bd-dc321362f1af

Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
A decisão colegiada embargada tem objeto delimitado: o exame da
admissibilidade do agravo em recurso especial sob o prisma da dialeticidade recursal,
especialmente da necessidade de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade fixados na origem (Súmulas
e
), cuja inobservância
7/STJ
83/STJ
conduz à incidência da
e ao não conhecimento do agravo (fls. 1041-
Súmula 182/STJ
1047).
Nesse contexto, não se verifica a apontada omissão quanto à alegação de que
a insurgência seria "questão de direito". O acórdão explicitou que afastar a Súmula 7/STJ
reclama demonstração técnica, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas
estabelecidas no acórdão recorrido e as teses recursais, de que a alteração pretendida
prescinde do reexame do substrato probatório, registrando que o agravante se limitou a
assertivas genéricas e não cumpriu tal ônus (fls. 1044-1046). Ao assim consignar, a
Turma enfrentou diretamente o ponto e concluiu, de modo fundamentado, pela
insuficiência da impugnação.
Da mesma forma, a tese de que bastaria "ler a contextura fática" para concluir
pela inexistência de dolo eventual foi tratada no núcleo argumentativo do acórdão. A
decisão enfatizou que, para superar o óbice, incumbia ao agravante demonstrar, com base
nas próprias premissas firmadas pela instância ordinária, a natureza estritamente jurídica
da controvérsia, o que não ocorreu. Ao reafirmar a necessidade de impugnação específica
e de demonstração da desnecessidade de revolvimento probatório, a Sexta Turma
resolveu o tema, sem espaço para integração por embargos, que não se prestam à
rediscussão nem à complementação do que já foi suficientemente decidido.
Quanto à incompatibilidade das qualificadoras do
§ 2o, III e IV, do
art. 121,
Código Penal com o dolo eventual em crimes de trânsito, o acórdão colegiado abordou a
matéria sob a perspectiva do óbice da
assentando que a superação exigia
Súmula 83/STJ,
demonstração analítica da inadequação dos precedentes aplicados na origem, seja por
indicação de alteração jurisprudencial superveniente, seja por distinguishing em face das
particularidades do caso, ônus não cumprido nas razões do agravo regimental (fls. 1046-
1047).
No que tange aos arts. 578 e 581, IV, do Código de Processo Penal, a decisão
colegiada embargada cingiu-se à verificação da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da inadmissibilidade na origem e à manutenção, por esse motivo, do não
conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 1044-1047).
Documento eletrônico VDA55903794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Código de Controle do Documento: 250f0eca-2bca-491e-91bd-dc321362f1af

A alegação de extrapolação do efeito devolutivo do recurso ministerial refere-
se ao julgamento proferido pelo Tribunal de origem, cuja correção foi examinada na
decisão de inadmissibilidade local (fls. 945) e articulada no recurso especial.
Porém, no julgamento do agravo regimental, a Sexta Turma limitou-se à
análise da dialeticidade do agravo e dos óbices sumulares aplicados, não havendo,
portanto, omissão relevante a sanar sobre tema que não era determinante para o resultado
de inadmissibilidade por
Embargos declaratórios não se prestam a
Súmula 182/STJ.
ampliar o objeto do acórdão nem a provocar exame de matérias estranhas à ratio
decidendi adotada.
Em síntese, as razões deduzidas nos aclaratórios buscam, sob a roupagem de
omissões, reabrir o debate sobre a suficiência da impugnação e sobre o acerto dos óbices
sumulares, o que não é admitido pela via estreita dos embargos.
A decisão embargada expôs, de forma clara e coerente, que o agravante não
atacou, de modo específico e pormenorizado, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (particularmente a vedação ao reexame de provas e
a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte) atraindo a
incidência da
e o não conhecimento do agravo (paráfrase da orientação
Súmula 182/STJ
firmada, entre outros, em AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2400759/SP,
11/03/2024)
. Ausente qualquer vício do
do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos.
art. 619
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55903794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:25
Código de Controle do Documento: 250f0eca-2bca-491e-91bd-dc321362f1af

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0455687-5
AREsp 3.113.693 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017344020238080047 17344020238080047
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C F P
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C F P
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485281<41=40<5@
2025/0455687-5 - AREsp 3113693 Petição : 2026/0028362-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:41:27
Código de Controle do Documento: EB11E10B-818F-4191-BC57-220C2A650910